Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO PELO LOCADOR. REEMBOLSO. DEVIDO APENAS PELA ANTIGA LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE DA NEOENERGIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento é ato-fato jurídico, de sorte que, independentemente da vontade de quem paga, extingue a obrigação. Só seria cabível a restituição pela credora - fundada na vedação do enriquecimento sem causa - se a obrigação não existisse.

2. Se a locadora, mesmo sabendo que não era responsável pelo débito, realizou o pagamento em seu próprio nome, resta-lhe o direito ao reembolso, nos termos do art. 305 do Código Civil, diante da devedora original, mas não da credora.

3. Eventual recusa ilícita da Neoenergia em restabelecer o fornecimento de energia não induz a sua responsabilidade pelo reembolso de dívida existente paga por terceiro. Em outras palavras, se o pagamento foi válido e extinguiu obrigação legítima, a credora não possui responsabilidade solidária com o devedor original pelo ressarcimento ao terceiro que pagou o débito.

4. Nos limites da petição inicial – que conteve apenas o pedido de reembolso pelo pagamento da dívida de terceiro – o ressarcimento é devido apenas por quem tinha a obrigação de solvê-la: no caso, a antiga locatária do imóvel.

5. Recurso conhecido e não provido.